Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE PREJUÍZOS MATERIAIS ALEGADOS POR SÓCIA EM SUA RESPOSTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO (ART. 603, § 1o, DO CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, “A outrora criação pretoriana de incidência das disposições legais relativas à dissolução total das empresas naquelas hipóteses de dissolução parcial (REsp n. 613.629/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 16/10/2006, p. 364) legitima que, com o advento do CPC de 2015, os preceitos agora positivados da resolução parcial (arts. 599 a 609) sejam aplicados analogicamente à dissolvência total como forma de complementar a lacuna legal processual deixada com a entrada em vigor da Lei Adjetiva, autorizando a incidência da pretensão de apuração indenizatória prevista no art. 602 do CPC à hipótese dos autos” (REsp n. 1.983.478/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.). Nesse sentido, “As disposições do art. 602 do CPC se mostram compatíveis e úteis à hipótese de dissolução total da empresa, visto que, ao fim e ao cabo, conduzem à liquidação da sociedade por meio da efetiva apuração dos valores de cada sócio, sendo possível a apuração de indenização decorrente da condução irregular da sociedade” (REsp n. 1.983.478/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.).
2. Ainda que a legislação processual civil admita a possibilidade de formulação de pedido de indenização no âmbito da ação de dissolução de sociedade (Art. 602 do CPC: “A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar”), bem como reconhecendo-se a controvérsia jurisprudencial sobre a natureza jurídica de pedido reconvencional ou de pedido contraposto do aludido intento indenizatório, é certo que a pertinência subjetiva para formulá-lo nos autos da ação de dissolução é da própria sociedade, e não do sócio retirante ou excluído. Noutras palavras, o que o CPC autoriza é que, no bojo da ação de dissolução de sociedade, a própria sociedade formule pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar, o que não é a situação concreta.
3. Não se afigura a pretensão indenizatória de sócio contra sócio entre si na competência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (arts. 33 da Lei no 11.697/2008 e 2o da Resolução no 23/2010-TJDFT), pois extrapola o limite objetivo da demanda que versa sobre a dissolução e a apuração de haveres da sociedade, o que determina a necessidade de ajuizamento de demanda própria perante o juízo cível competente (art. 25 da Lei no 11.697/2008).
4. O pedido indenizatório formulado na origem pela apelante nem sequer foi conhecido pelo Juízo de origem, em face da incompetência do juízo verificada para o seu exame, razão por que a distribuição dos encargos da sucumbência se refere somente ao pedido de dissolução total da sociedade empresária. Ademais, não obstante a controvérsia estabelecida entre as sócias quanto aos motivos para a dissolução da sociedade e aos ativos a serem considerados em liquidação da sociedade, mas não em relação à dissolução total da sociedade empresária em si, é descabido falar-se em condenação ao pagamento de honorários advocatícios na espécie. Isso porque as partes manifestaram concordância expressa quanto à dissolução total, donde incabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência (art. 603, § 1o, do CPC), ainda mais porque não admitido, na origem, o pedido contraposto de reparação cível e porque foi reconhecido pelo Juiz de primeiro grau que o efeito da dissolução decretada é a própria liquidação da sociedade, não subsistindo ao caso a pendência de apuração de haveres. Assim, relativamente aos honorários advocatícios de sucumbência, a sentença deve ser reformada, para que seja afastada a condenação em tal sentido.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.